Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715175-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - ME, REGIANA MIRANDA APELADO: MLM EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sistema Integrado de Educação LTDA – ME e Regiana Miranda em face da r. sentença (ID 23120532) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de MLM Empreendimentos e Imobiliaria LTDA - ME, julgou improcedente o pedido autoral. Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 23120543), faltando a respectiva guia. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15 determinei à parte Apelante que juntasse a guia de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 23323196). Em 26/2/2021, o prazo decorreu sem que houvesse manifestação dos Recorrentes (ID 23637186). A despeito de haver comprovante de pagamento equivalente ao recurso de Apelação acostado aos autos, não é possível identificar que esse se refere ao processo em questão, razão pela qual não pode vir desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator